Tribunal: TJES
Processo: 0014742-68.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Duplicata; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014742-68.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

APELADO: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. NEGÓCIO CANCELADO. ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de cancelamento de protesto, indenização por danos morais e tutela de urgência. A sentença reconheceu a inexistência dos débitos, determinou o cancelamento dos protestos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa requerida possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) verificar a existência de protesto indevido decorrente de negócio comercial não concretizado; (iii) estabelecer se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, o recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

4.

Preliminar: ilegitimidade passiva
ad causam
: A legitimidade passiva da ARROZAGRO se configura diante da comprovação de que os títulos protestados derivam de notas fiscais por ela emitidas, ainda que canceladas, sendo incontroverso o vínculo jurídico com a autora, bem como que a notificação banco sobre o cancelamento do negócio ocorreu somente após a efetivação dos protestos, não afastando sua corresponsabilidade. Preliminar rejeitada.

5. Mérito:
Os protestos ocorreram após o cancelamento das notas fiscais e emissão de declarações de quitação, configurando ausência de fato gerador válido e inexistência de obrigação exigível.

6.
A Instituição Financeira, na qualidade de endossatário, não demonstrou diligência na verificação da exigibilidade dos títulos antes do protesto, o que justifica sua responsabilização conforme Súmula 476/STJ.

7.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, sendo o protesto indevido causa suficiente para configurar abalo à sua honra objetiva.

8.
O dano moral, na hipótese de protesto indevido, prescinde de comprovação específica (
in re ipsa
), pois decorre diretamente do ato ilícito praticado, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9.
A tese de que o crédito deveria ser habilitado na recuperação judicial é afastada, pois, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005, a submissão ao juízo recuperacional exige crédito líquido, o que não se verifica antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recursos das requeridas conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL, bem como CONHECER do recurso de apelacao interposto pela ARROZAGRO CEREALISTA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
arguiu que o recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL
com a r. sentença, haja vista que defende a regularidade dos contratos que culminaram na dívida, a ausência de abalo moral indenizável e subsidiariamente a redução do
quantum
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(fls. 268/276)

e por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL
(evento 10487007)

em face da r. sentença de fls. 264/267, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, pedido de danos morais e tutela de urgência antecipada
”, ajuizada por
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente

a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais acostadas às fls. 268/276, o apelante
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

alega, em suma que:
(I)
“
Preliminarmente, imperiosa a extinção do feito, sem resolução de mérito, em face da ré Arrozagro, ante a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Conforme narrado na contestação, em que pese os títulos de crédito tenham sido endossados pela Arrozagro, o banco foi prontamente notificado para que não protestasse os títulos em questão
” (fl. 271);
(II)
não houve ato ilícito de sua parte, sendo o protesto realizado única e exclusivamente por decisão do banco, após o desfazimento da transação;
(III)
não houve comprovação do alegado dano moral suportado pela autora, sendo incabível a indenização;
(IV)
o simples protesto, sem comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera, por si só, dano indenizável;
(V)
subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais;
(VI)
ainda subsidiariamente, alega que, na hipótese de manutenção da condenação, o crédito deve ser habilitado no processo de recuperação judicial a que se submete, distribuído na 2ª Vara Judicial de Santo Antônio da Patrulha/RS.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL
,

por sua vez, manejou apelação no evento 10487007, argumentando, em suma, que:
(i)
os contratos foram regularmente celebrados e há documentação que comprova a formalização da dívida, inclusive com assinatura da parte autora, o que afasta a alegação de inexistência de relação contratual;
(ii)
não houve má-fé por parte do banco apelante e, portanto, não se configuraria abalo moral indenizável;
(iii)
o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e enseja enriquecimento sem causa;
(iv)
eventual condenação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo-se a minoração da indenização.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Em seu recurso,
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
argumenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
e
m que pese os títulos de crédito tenham sido endossados pela Arrozagro, o banco foi prontamente notificado para que não protestasse os títulos em questão
”.

Ensina a doutrina
2
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
3
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Nessa perspectiva, verifica-se que os protestos questionados na inicial decorreram de notas fiscais emitidas pela apelante
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para a compra de mercadorias pela apelada, sendo alegado, na exordial, que tais notas foram estornadas em razão de a transação não ter se concretizado.

Ademais, embora a apelante tenha promovido a notificação, em 28/08/2018, ao
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL
, acerca da necessidade de suspender as cobranças das notas fiscais (fls. 200/207), observa-se que tal comunicação ocorreu após os protestos, realizados em 07/08/2018 e 14/08/2018 (fls. 40/45).

Assim, é legítimo que
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
figure no polo passivo da demanda, tendo em vista ter firmado o negócio jurídico com a apelada que culminou nos protestos questionados, de modo a existir incontroverso vínculo entre as partes.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Em breve escorço histórico,
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
ajuizou a ação em face das recorrentes, narrando que em maio de 2018, adquiriu arroz da empresa
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para confecção de cestas básicas, o que originou a emissão de três notas fiscais (nºs 5496, 5497 e 5480). Entretanto, com o cancelamento do negócio comercial, foram emitidas notas de estorno.

Aduz a apelada, na exordial, que, não obstante a ausência de concretização do negócio, foi surpreendida pelo protesto indevido das notas fiscais junto ao cartório local, promovido pelo requerido
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL
, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência de débito, o cancelamento dos protestos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos relativos às notas fiscais mencionadas, determinando o cancelamento dos respectivos protestos e condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Postas estas premissas, nosso ordenamento jurídico preconiza que cabe ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do Código de Processo Civil. Ao réu, por sua vez, incumbe a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, compulsando os autos, restou incontroverso que as notas fiscais (fls. 30/34) foram objeto de cancelamento antes da efetivação dos protestos. Os apontamentos ocorreram em 07/08/2018 e 14/08/2018 (fls. 40/45), sendo que as respectivas notas de estorno foram emitidas em 30/06/2018 e 17/07/2018, acompanhadas de declarações expressas de quitação firmadas pela empresa
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(fls. 35/39).

Portanto, restou demonstrada a inexistência de obrigação exigível da autora acerca das quantias lançadas nas notas protestadas, por ausência de fato gerador válido, mormente porque a mercadoria sequer foi entregue e a operação foi desfeita.

A despeito disso, o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL
, na condição de endossatário dos títulos, procedeu ao apontamento e protesto em agosto de 2018, tendo sido notificado do equívoco somente
após
o registro dos protestos.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 476), “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”. (SÚMULA 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). Nesse contexto, o banco apelante não comprovou ter adotado qualquer providência para verificar se os títulos eram de fato exigíveis.

Ademais, a empresa requerida/apelante

ARROZAGRO CEREALISTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, embora tenha promovido as notas de estorno referente as compras não concluídas (fls. 31, 32 e 34), apenas diligenciou no sentido de cientificar o banco requerido acerca dos cancelamento das operações quando já promovido os protestos e negativação do nome da empresa autora (fls. 200/207).

Em relação aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica possui entendimento pacífico em nossa jurisprudência, conforme se pode depreender da Súmula 227 do STJ: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Isso porque prevalece na Corte Superior de Justiça o entendimento de que a honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Em se tratando de negativação indevida como é o caso dos autos, os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa
. Ou seja, a negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos:

(...) A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

(...) Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1127900/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
4
.

Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois, ao tempo em que atende ao propósito pedagógico da verba, se mostra condizente com a capacidade econômica dos causadores do dano.

Por fim, quanto à tese da apelante
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de que eventual crédito deve ser habilitado no processo de recuperação judicial em curso, impende destacar que o §1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 expressamente dispõe que as ações que tenham por objeto quantia ilíquida devem prosseguir no juízo de origem até a definição do crédito.

Assim, a submissão ao juízo recuperacional exige, necessariamente, crédito líquido, o que somente se aperfeiçoa após o trânsito em julgado da decisão condenatória ou, conforme o caso, após a fase de liquidação/cumprimento de sentença, quando se homologa o montante efetivamente devido. Antes desse marco, inexiste valor apto a ser inserido no quadro geral de credores, razão pela qual a pretensão de remeter a controvérsia ao juízo universal revela-se prematura e incompatível com a sistemática da Lei 11.101/2005.

Desta feita,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
ARROZAGRO CEREALISTA LTDA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e pelo

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
- BANRISUL
e, no mérito,
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença
a quo
.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, as recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seus recursos.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação das requeridas/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

3
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

4
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

5
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

6
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.